Tribunal: TJSP
Processo: 1504327-94.2018.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA(S). APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de execução fiscal movida pelo Município de Itupeva contra Transvem Transportes Ltda e.o., referente a Certidão de Dívida Ativa. A sentença extinguiu a ação por falta de interesse de agir, com base no artigo 485, VI, do CPC. Recurso de apelação busca anular

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA(S). APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de execução fiscal movida pelo Município de Itupeva contra Transvem Transportes Ltda e.o., referente a Certidão de Dívida Ativa. A sentença extinguiu a ação por falta de interesse de agir, com base no artigo 485, VI, do CPC. Recurso de apelação busca anular ou reformar a sentença.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o princípio da eficiência administrativa.
III. Razões de Decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), estabeleceu que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir.
4. A execução fiscal em questão, com valor atribuído de R$ 1.943,58, enquadra-se como de pequeno valor, conforme o limite estabelecido pela Resolução 547/CNJ, que é de R$ 10.000,00.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o princípio da eficiência administrativa.
Legislação Citada:
CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência Citada:
STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023.
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp. n. 2.262.586/SP, 1a Turma, j. 18/12/2023, rel. Ministro Benedito Gonçalves